Tribunal: TJMT
Processo: 0000636-23.2014.8.11.0024
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0000636-23.2014.8.11.0024

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[USUCAPIÃO ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)]

RELATORA:
DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO]

Parte(s):
[PABLO RUEDA DOS SANTOS - CPF: 689.155.191-91 (APELADO), AFONSO HENRIQUES MAIMONI - CPF: 169.366.988-91 (ADVOGADO), ANTONIO HELIO RODRIGUES DO PRADO FILHO - CPF: 807.329.331-53 (ADVOGADO), Imobiliária Acapulco Ltda. (APELANTE), KEIT DIOGO GOMES - CPF: 022.701.931-80 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), IMOBILIARIA ACAPULCO LTDA - ME - CNPJ: 03.581.632/0001-84 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
JULGADOS CONJUNTAMENTE OS RECURSOS DE APELAÇÃO Nº 0003843-30.2014.8.11.0024 E Nº 0000636-
23.2014.8.11.0024. POR UNANIMIDADE, PROVIDOS AMBOS OS APELOS, PARA ANULAR AS DUAS SENTENÇAS, PARA QUE O JUÍZO DE ORIGEM PROFIRA SENTENÇA ÚNICA.

E M E N T A

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCESSOS CONEXOS E ASSOCIADOS – ACÓRDÃO ÚNICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DAS SENTENÇAS – ACOLHIDA – SENTENÇAS ANULADAS –
RECURSOS PROVIDOS
.

Em se tratando de Ações conexas e associadas, ambas devem ser julgadas simultaneamente. No caso, embora a Ação de Reintegração de Posse e a Ação de Usucapião tenham tramitado conexas e apensadas enquanto tramitavam de forma física, o Juiz
a quo
proferiu sentenças autônomas; logo, providos ambos os Recursos, anulada de uma só vez as duas sentenças,
com a
ordem de retorno de ambos os feitos à origem, a fim de que seja proferida sentença única, com a análise dos argumentos e provas produzidas em cada um dos processos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
Imobiliária Acapulco Ltda.
em razão da sentença proferida na
Ação de Usucapião
ajuizada por
Pablo Rueda dos Santos
.

O pedido foi julgado procedente. O Julgador
a quo
declarou o domínio do Recorrido em relação os Lotes 1 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, Município de Chapada dos Guimarães-MT e, por conseguinte, a Apelante foi compelida a arcar com as custas processuais. Ao final, deixou de
arbitrar honorários advocatícios, por considerar que não houve pretensão resistida.

Opostos Embargos de Declaração por Pablo Rueda dos Santos, o Juiz supriu a omissão apontada e acresceu ao ato sentencial a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. No mais, salientou que a Apelante não é beneficiária da gratuidade de justiça.

De proêmio, a Recorrente informa que este processo está associado à
Ação de Reintegração de Posse

n.°
0003843-30.2014.8.11.0024,
na qual figura como Requerente, cuja sentença é objeto de Recurso que será julgado em conjunto com este Apelo.

Alega que o Juiz
a quo
sentenciou as demandas em momentos distintos, sem observar as provas constantes em cada um dos processos e, por esse motivo, causou tumulto processual. Pleiteia a nulidade do ato sentencial, com o novo julgamento das Ações em conjunto.

Assegura que a sentença é nula, pois a Ação de Usucapião não seguiu os ditames legais, eis que não foi promovida a citação pessoal dos interessados que, segundo a Recorrente, seriam os herdeiros do Sr. Gerson Madureira e os confinantes do imóvel.

No mérito, a Recorrente aduz que o Apelado não preencheu os requisitos para usucapir o imóvel, sobretudo porque não completou o prazo do período aquisitivo, pois fez prova de posse tão somente a partir de 2013.

Com esses fundamentos, pretende a reforma da sentença e a improcedência do pedido formulado pelo Autor/Recorrido, a fim de que lhe seja mantida a propriedade dos Lotes 01 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima.

Contrarrazões no ID. 148700420.

É o necessário a relatar.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Dr. Robinson Henrique
Perego
, OAB/MT 18.848-A, o senhor está com a palavra para sustentação oral.

O Dr. Robinson Henrique
Perego
não está na sala?

SEM MANIFESTAÇÃO ORAL

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Dr. Afonso Henriques
Maimoni
, OAB/MT 2772-O, Vossa Excelência está com a palavra.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO AFONSO HENRIQUES MAIMONI, OAB/MT 2772-O:

Excelências,
e
m vista da ausência de manifestação de sustentação oral pelos apelantes, dispensaremos a nossa manifestação.

V O T O (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Convém esclarecer que esta Ação de Usucapião está associada à Ação de Reintegração de Posse n.º 0003843-30.2014.8.11.0024 e, em preliminar, a Apelante alega que o Juiz
a quo
julgou as demandas em momentos distintos, sem observar as provas produzidas em cada um dos feitos, de modo que causou tumulto processual.

Com esse fundamento, almeja a declaração de nulidade da sentença e, por conseguinte, que seja proferido julgamento em conjunto.

As alegações não merecem prosperar.

Da análise do caderno processual, observa-se que a Ação de Reintegração de Posse, em princípio, foi sentenciada em 03/06/2020; contudo, o Apelado opôs Recurso de Embargos de Declaração, no qual apontou vícios na sentença por ter sido prolatada sem fazer referência à Ação de Usucapião. O argumento foi acolhido e a sentença foi anulada.

Em 23/09/2020, foi proferida sentença nesta demanda e, em 24/09/2020, a Ação Possessória foi julgada.

Sabe-se que, em regra, os processos de ações conexas devem ser reunidos para decisão conjunta (art. 55, § 1.º, do CPC).

No caso, muito embora o Julgador tenha proferido decisões em dias distintos (um dia de diferença), observa-se que fez constar nas sentenças a existência de conexão das demandas, bem como formou seu convencimento com fundamento nas provas produzidas em ambos os feitos.

Logo, o fato de ter proferido sentença com 01 (um) dia de diferença, por si só, não causou prejuízo à Apelante, tampouco acarretou tumulto processual ou resultou em decisões conflitantes, já que o Julgador analisou o acervo probatório em conjunto.

De mais a mais, a Apelante recorreu de ambas as sentenças e, nesta Sessão, ambos os Recursos serão analisados e julgados em conjunto.

Logo,
rejeito a preliminar.

U N
Â
N I M E

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, em 26/02/2014,
Pablo Rueda dos Santos
ajuizou a
Ação de Usucapião
em desfavor da empresa
Imobiliária Acapulco Ltda.

Na Petição Inicial, o Recorrido alegou que há mais de 22 (vinte e dois) anos mantém a posse mansa, pacífica e sem interrupção dos Lotes 01 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima, localizado no Município de Chapada dos Guimarães.

Afirmou que a cadeia dominial teve início em 1987, com a empresa Ética Escritório Técnico Contábil S/C, que adquiriu os 12 Lotes da Imobiliária Acapulco (Recorrente) e, na sequência, os vendeu para o Sr. Gerson Madureira
.

Aduziu que, em 1996, o Sr. Gerson Madureira providenciou na Prefeitura de Chapada dos Guimarães o remembramento dos 12 Lotes.

De acordo com o Recorrido, nos idos de 2004, devido um problema de saúde, o Sr. Gerson Madureira mudou-se para o Estado do Rio de Janeiro; contudo, antes de mudar, transferiu-lhe a totalidade da área e, desde então, exerce a posse mansa e pacífica dos Lotes.

Assegurou que, em 2013, ao tentar regularizar a propriedade, tomou conhecimento de que os Lotes ainda estavam em nome da Recorrente e que apenas o Compromisso de Compra e Venda firmado como a empresa Ética Escritório Técnico Contábil S/C estava averbado. Para comprovar a alegação, carreou Certidão do 2º Ofício de Cuiabá, emitida em 02/09/2013.

Ressaltou que, na tentativa de resolver a questão administrativamente, entrou em contato com a Imobiliária e que os funcionários não souberam informar o que, de fato, ocorreu com os Lotes, pois foi alienado há mais de 40 (quarenta) anos.

Argumentou que, passados alguns dias, foi procurado por preposto da Imobiliária Apelante, o qual afirmou que retirara a averbação de Compromisso de Compra e Venda para a empresa Ética e, para promover a
transferência do imóvel, o Apelado teria que entregar uma soma em dinheiro ou 08 dos 12 Lotes.

Sobre este ponto, justificou que, por essa razão, as Certidões atuais não constam mais a averbação de Compromisso de Compra e Venda; entretanto, as Certidões emitidas em 2013 comprovam a alienação dos 12 Lotes para a empresa Ética Escritório Técnico Contábil S/C.

Assegurou que a Imobiliária Apelante agiu de má-fé, pois alterou o registro imobiliário e retirou a averbação da venda dos 12 terrenos logo após ter sido procurada pelo Recorrido.

Ressaltou que não aceitou a proposta e, sob a tese de que detém a posse mansa e pacífica da área, ajuizou a
Ação de Usucapião
e requereu a declaração do título de domínio sobre os Lotes 1 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima.

Na Contestação, a Recorrente alegou que o Recorrido não comprovou os requisitos necessários à procedência do pedido.

Após instrução do feito, o Juiz
a quo
julgou procedente o pedido e declarou o domínio do Recorrido Pablo Rueda dos Santos sobre os Lotes 1 a 12, da Quadra 28, localizados no Loteamento Bom Clima, no Município de Chapada dos Guimarães.

Inconformada, a Imobiliária interpôs este Recurso de Apelação.

Conforme relatado, a Recorrente aduz que o Recorrido não provou a posse mansa, pacífica e ininterrupta dos imóveis objeto da lide.

Assegura que a posse do Recorrido é injusta e clandestina, já que, muito embora afirme ter adquirido os 12 Lotes do Sr. Gerson Madureira, não fez prova do alegado.

Os argumentos não prosperam, já que a Usucapião Extraordinária independe de justo título ou de boa-fé do possuidor.

Para a aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária, é suficiente a prova da posse com ânimo do dono, sem violência e oposição do proprietário, e desde que tenha sido ininterrupta e com duração igual ou superior a 15 (quinze) anos, cujo lapso é reduzido para 10 (dez) anos se o possuidor tiver constituído o imóvel como morada habitual ou se nele tiver feito obras de caráter produtivo (art. 1.238,
caput
c/c parágrafo único, do CC).

Sobre o tema, oportuna a lição de Orlando Gomes:

"A usucapião extraordinária caracteriza-se pela maior duração da posse e
por dispensar o justo título e a boa-fé
.
Basta que alguém possua, como seu, um bem, durante certo lapso de tempo, para que lhe adquira a propriedade.
S
eus requisitos resumem-se à posse sem interrupção nem oposição, em certo prazo, desde que possuída a coisa com animus
domini
.
" (Direitos Reais / Orlando Gomes. - 21a ed. rev. e atual. / por Luiz Edson Fachin. - Rio de Janeiro: Forense, 2012).
(sem grifos o original)

Na hipótese, da análise das provas documentais, sobretudo dos depoimentos colhidos em audiência, há prova suficiente de que, desde 2004, o Apelado exerce posse mansa, pacífica, sem interrupção e com ânimo de dono dos Lotes 1 a 12, da Quadra 28, do Loteamento Bom Clima.

Com efeito, extrai-se do depoimento da testemunha
Adrielli
Domingas Porto, contratada como caseira do imóvel vizinho, que, em 2004 mudou-se para a região e desde essa época tinha conhecimento de que o Recorrido era o proprietário dos Lotes. Asseverou que soube desse fato por sua amiga, que era funcionária do Recorrido.

Acrescentou, ainda, que os lotes são todos integrados, formando um único imóvel, delimitado com cerca viva e sem divisão entre eles, no qual o Recorrido cultivava algumas plantações de mandioca, milho e hortaliças, de modo que utiliza todo o terreno constante da Quadra 28.

A testemunha João Batista de Araújo Gusmão, de igual modo, salientou que conhecia o antigo proprietário do imóvel, o falecido Sr.
Gerson Madureira e que antes de o Recorrido mudar para a área, o local era sujo e "só mato".

Disse saber que o Recorrido adquiriu os imóveis do Sr. Gerson Madureira e que, apesar de nunca ter entrado na área, via o Recorrido e sua família com frequência.

Afirmou que, nos idos de 2003, prestou serviços no local, por meio de terceiros, os quais realizaram instalação de manilha, retirada de caminhão de lixo, conserto de pergolado e telhado entre outros.

Isso posto, é de se ressaltar que, nos termos do artigo 1.243 do Código Civil, o possuidor pode, para a contagem do lapso temporal, acrescentar à sua posse a dos seus antecessores, contanto que todas sejam contínuas, ininterruptas e pacíficas.

Desse modo, considerando as provas de exercício de posse pelo Recorrido (desde 2004), somada a de seu antecessor Sr. Gerson Madureira (desde 1987), perfazem o lapso temporal superior a 15 (quinze) anos, tempo suficiente para a aquisição do domínio pela usucapião.

De mais a mais, não há dúvida de que a posse foi ininterrupta por todo este período, já que única prova que demonstra a tentativa de reaver a área constitui de Notificação extrajudicial enviada pela Apelante ao Recorrido em 12/12/2013, ou seja depois do decurso de 26 (vinte e seis) anos, desde a posse exercida por Gerson Madureira (em 1987).

Portanto, o Recorrido demonstrou a existência do fato constitutivo do seu direito e, de outro vértice, a Recorrente não logrou êxito em desconstituir o direito alegado pelo Apelado (art. 373, II, do CPC), isto é, não comprovou qualquer objeção ao livre exercício da posse pelo Recorrido.

No mais, a Recorrente assegura que a sentença é nula, pois a Ação de Usucapião não seguiu os ditames legais, eis que não ocorreu a citação dos interessados que, segundo a Recorrente, seriam os herdeiros do Sr. Gerson Madureira e os confinantes dos imóveis.

Sobre este ponto, a sentença não comporta reparos.

Conforme se verifica dos autos (ID. 148700405 – Pág. 49), foi promovida a citação por edital de todos os confinantes, interessados ausentes, incertos e desconhecidos.

Quanto à alegada nulidade por falta de citação pessoal dos confinantes, o STJ já se pronunciou que
“apesar da relevância da participação dos confinantes (e respectivos cônjuges) na ação de usucapião, (...) não se pode olvidar que a sua ausência, por si só, apenas incorrerá em nulidade relativa, caso se constate o efetivo prejuízo.”
(REsp n. 1.432.579/MG, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 23/11/2017).

Como bem destacou o Ministro Relator
Luis
Felipe Salomão em seu voto
“o chamamento dos confinantes ao feito teria apenas o escopo de delimitar a gleba
usucapienda
, de modo a evitar que ocorra a indevida invasão, pelo título a ser conferido ao usucapiente, de terrenos adjacentes
”. Esclareceu no Acórdão vencedor que:
“com a falta de citação dos confinantes, incorre-se apenas em nulidade relativa do feito,
sendo que a sentença, em relação a estes, será ineficaz no que concerne à demarcação da área
usucapienda
”
.

Assim, considerando o teor do voto acima e que, neste caso, os Lotes formam uma unidade, cuja delimitação está bem definida, sem possibilidade de invasão dos lotes lindeiros, sem qualquer indício de que há reflexo nas áreas vizinhas, não há prejuízo na falta de citação pessoal dos confinantes, pois é suficiente a citação editalícia.

Pelo exposto, é de rigor a confirmação da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, uma vez que há provas contundentes de que
Pablo Rueda dos Santos
preenche todos os requisitos legais para obter a tutela jurisdicional pretendida, haja vista que está comprovado nos autos o
animus
domini
por prazo superior a 15 (quinze) anos, ou seja, satisfaz os pressupostos legais do 1.238,
caput
, e parágrafo único, do Código Civil.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC).

É como
voto.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBINSON HENRIQUE PEREGO, OAB/MT 18.848-A:

Senhora presidente,

Tive um problema na hora de entrar
na sala virtual
, eu gostaria, se possível, fazer a sustentação oral em relação a esses dois casos que são conexos.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Vossa excelência foi
convidada
a fazer a sustentação oral
antes de a relatora exteriorizar o voto, mas vossa excelência não estava sala.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBINSON HENRIQUE PEREGO, OAB/MT 18.848-A:

É que não consegui abrir a câmera, desembargadora. Estava com algum problema aqui.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

T
ambém
não conseguiu abrir o microfone?

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBINSON HENRIQUE PEREGO, OAB/MT 18.848-A:

Não
. Eu
consegui acessar agora, até mandei mensagem via WhatsApp para a assessoria
de plenário
, informando que eu estava na sala.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Agora a pouco a assessoria comunicou-me, mas já estava no final do voto da eminente relatora.

Infelizmente, vossa excelência não poderá mais fazer sua sustentação oral. Até porque, Vossa
E
xcelência foi convidado no momento oportuno e não conseguimos contato.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ROBINSON HENRIQUE PEREGO, OAB/MT 18.848-A:

Então, gostaria só de fazer duas pontuações como uma questão de ordem
, e
m relação à atividade econômica da imobiliária, como pessoa jurídica.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Dr. Robinson Henrique
Perego
, mas isso não é uma questão de ordem, é a sustentação oral em si.

Vossa Excelência me perdoe, mas, infelizmente, Vossa Excelência entrou atrasado na sala virtual.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Há um ponto que me chama atenção, porque tenho uma divergência em relação
à
eminente relatora.

Penso que a
inda que a ação de reintegração de posse
tenha sido
julgada improcedente e a apelação
interposta contra aquela sentença

seja
desprovida, tal circunstância não daria azo à procedência da ação de usucapião, porque uma não é consequência lógica da outra, uma vez que a ação de usucapião demanda requisitos próprios, alguns além da mera questão possessória.

Desse modo, neste processo da ação de usucapião, peço vista
dos autos
, somente para inteirar-me um pouco mais acerca da matéria.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Desa. Marilsen Andrade
Addário
,

Vossa Excelência pede vista apenas do 03 da pauta (0000636-23.2014.8.11.0024) ou dos dois processos em julgamento?

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Acompanho o voto d
a Relatora
no nº 02 da Pauta (
Apelação nº
0003843-30.2014.8.11.0024).

No nº 03 da Pauta (
Apelação n.
0000636-23.2014.8.11.0024),
peço vista para
reexaminar toda a matéria.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Senhora presidente, pela ordem.

Registro que, embora eu tenha verbalizado
nesta
sessão que concluía
“
por consequência
”
, na verdade, os fundamentos do
meu
voto disponibilizado possuem a demonstração de todos os requisitos, mas fico bastante confortável com o pedido de vista da desembargadora
Marilsen
Addário
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da relatora no nº 02 da Pauta (
Apelação nº
0003843-30.2014.8.11.0024) e aguardo o pedido de vista no nº 03 da Pauta (
Apelação nº
0000636-23.2014.8.11.0024).

EM 12 DE JULHO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 1ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO). A RELATORA NEGOU PROVIMENTO
AO RECURSO

E O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Adiado o julgamento por indicação da Desa. Marilsen Andrade
Addário
, que está com vista dos autos.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço uma atenção especial para esta Ação de Usucapião, cujo julgamento se trata de uma Apelação cível.

Ocorreu o seguinte, em julgamento anterior, foi determinado que a ação de Reintegração de Posse e ação de Usucapião, entre as mesmas partes, fossem julgadas por conexão. No entanto, não houve esse julgamento por conexão de forma simultânea.

A sentença de 1º Grau foi proferida primeiramente na ação de Reintegração de Posse, não obstante a oposição da parte interessada de embargos de declaração em 1º Grau, afirmando a ocorrência de prejuízo, pelo não
cumprimento da determinação do Tribunal para proferir sentença única por conexão, o magistrado simplesmente proferiu a sentença de usucapião separadamente e mandou republicar a sentença de reintegração de Posse.

Pois bem.

Os dois recursos de apelação vieram a este e. Tribunal de Justiça, a desembargadora Clarice Claudino da Silva pautou ambas as apelações n
a
mesm
a sessão
. A apelação da ação de Reintegração de Posse foi julgada naquela sessão, inclusive participei do julgamento e acompanhei o voto da douta
R
elatora. No entanto, pedi vista da Apelação da ação de Usucapião.

É esse o ponto.

Apesar de julgada a Apelação da ação de Reintegração
de Posse
, ela deveria ser pautada juntamente com es
t
a Apelação da ação de Usucapião,
da qual

pedi vista dos autos, o que não ocorreu.

Ao analisar os fundamentos da Apelação da ação de Usucapião, verifiquei que estão embricadas, portanto é necessário que estejam juntos no momento do julgamento, tanto da Apelação da Reintegração de Posse quanto da ação de Usucapião.

No entanto, hoje foi pautada apenas a Apelação da ação de Usucapião.
É preciso vincular esses processos no
PJe
, para que tramitem juntos.

Por fim, não consigo apresentar o meu voto vista da Apelação da ação de Usucapião se não estiver com a ação de Reintegração de Posse.

Inclusive, precisamos analisar essa forma de julgamentos conexos, para que o acórdão seja uno,
ou seja,
que o resultado do julgamento seja apenas um.

Dessa forma, peço adiamento, para que na próxima sessão esteja em pauta a Ação de Reintegração de Posse, para que a conclusão do julgamento seja única, uma vez que as razões e os fundamentos da ação de Usucapião estão atrelados a ação de Reintegração de Posse.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENTE):

Eminentes Pares,

Para regularizar a situação, na próxima sessão consignaremos o voto da Desa. Clarice Claudino da Silva na Apelação
nº 0003843-30.2014.8.11.0024, interposta da sentença

da ação de Reintegração de Posso
, assim a
Desa. Marilsen Andrade
Addário

poderá pedir
vista
dos autos
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Entendo que é o melhor a se fazer.

Naquele caso entendi que não havia necessidade,
mas
até a parte apelante alegou que havia prejuízo, porque não foi proferida sentença única, mas percebo que pode haver algum ponto a ser melhor analisado.

EM 21 DE FEVEREIRO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DA 1ª VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, QUE TEM VISTA DOS AUTOS.

SESSÃO DE
15

DE
MAIO
DE 2024 (CONTI
NUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(
VISTA
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL):

Eminentes pares,

Cumpre de início destacar que pedi vista dos autos por entender que, ainda que tivesse acompanhado inicialmente o voto da d. Relatora em relação à apelação oposta contra a sentença proferida na
Ação de Reintegração de Posse
n. 0003843-30.2014.8.11.0024, a improcedência desta não implica automaticamente na procedência da presente ação de usucapião
.

Afinal, ação de usucapião demanda o preenchimento de requisitos próprios, para além
da mera questão possessória.

Em razão disso,
esta
Desembargadora, ainda sem conhecer de forma mais acurada as circunstâncias que envolvem ambas as causas, acabou por acompanhar o voto de relato nos autos
Ação de Reintegração de Posse
n. 0003843-30.2014.8.11.0024 (conexa)
pelo desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de improcedência, restringindo o pedido de vistas apenas em relação ao apelo interposto contra a sentença que julgou procedente a usucapião.

Por conta disso, o julgamento do apelo interposto nos autos da mencionada ação possessória conexa foi concluído, inclusive com a indicação de
resultado de desprovimento por unanimidade
.

Ocorre que, por ocasião de um exame mais detido da causa, especialmente após leitura dos memoriais apresentados pelo apelante
– réu
dessa usucapião, e autor da
reintegratória
– pude constatar, então, que o meu voto inicial de acompanhamento do voto da d. Relatora, que desproveu o apelo na ação de reintegração de posse
, revelou-se prematuro, haja vista os reflexos que o conjunto probatório coligido a um dos processos poderia interferir no resultado do outro.

Mas não é só. A despeito de se tratar de
causas conexas,
a continuação de julgamento para a leitura do meu voto vista e que seria proferido na sessão do dia 21/02/2024 acabou sendo pautado solitariamente
.

Diante de tal fato, foi solicitado por esta Desembargadora Vogal que o apelo interposto nos autos da
reintegratória
fossem novamente pautados, de forma conjunta,
justamente por se tratar de feitos conexos,
para o julgamento simultâneo.

Por conta disso, ambos os apelos voltaram a esta pauta, posto que demandam um julgamento conjun
to.

Ultrapassadas tais ponderações, entendo imperioso concluir que
a prefacial de nulidade da sentença, aviada em ambos os apelos, merece ser acolhida
.

Com efeito, depois de compulsar os autos, foi possível verificar que após a oferta de contestação à
Ação de Reintegração de posse
n. 0003843-30.2014.8.11.0024
,
em decisão datada de

19/10/2018
o juízo da 1ª Vara de Chapada dos Guimarães acolheu embargos de declaração opostos pelo ora apelado (réu daquela possessória), em (ID. n. 82639451 - Pág. 257/258 dos autos da ação de reintegração de posse) e, reconhecendo a conexão da referida possessória com a presente
Ação de Usucapião
n. 636-23.2014.811.0024
, movida anteriormente pelo ora apelado, declinou de sua competência em favor do juízo da 2ª Vara daquela Comarca, onde já tramitava a usucapião, “
para processamento e julgamento conjunto
”.

Posteriormente, essa decisão veio a ser ratificada em
07/10/2019
pelo juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães (juízo declinado), em decisão de ID. n. 148700408 – Pág.30/32 destes autos da usucapião, quando se ratificou a
necessidade do julgamento simultâneo
, haja vista as normas do §1º do art.55 e do art.58, ambos do CPC/15, que assim dispõem:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º
Os processos de ações conexas serão reunidos
para decisão conjunta
,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.

[...]

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento,
onde serão decididas simultaneamente
.”

Ocorre que,
em total desatenção ao ordenamento jurídico supracitado,
e a despeito da determinação pretérita de reunião dos feitos para julgamento simultâneo, em
03/06/2022
, o juízo singular proferiu uma primeira sentença na
Ação de Reintegração de posse
n. 0003843-30.2014.8.11.0024
, de forma autônoma, (em ofensa os aludidos artigos 55 e 58, ambos do CPC/15), julgando desde logo improcedente a pretensão possessória (ID. n.
82639451 - Pág. 391/393 dos autos da possessória).

Em função desse julgamento autônomo, a sentença em questão foi embargada por ambas as partes
.

Nesse viés, embora a decisão de ID. n. 82639451 - Pág. 410 dos autos da ação possessória tenha acolhido ambos os
aclaratórios
para reconhecer que os feitos conexos deveriam ser julgados juntos, tal decisão foi proferida em 23/09/2020 – mesma data da sentença proferida nesta
actio
de usucapião – tendo, porém, a nova sentença na ação
reintegratória
(ID. n. 82639451 - Pág. 413/415 dos autos da possessória) sido proferida apenas no dia seguinte, ou seja, em
24/09/2020.

Ocorre que, nos presentes autos da usucapião a sentença de ID. n. 148700408 - Pág. 38/40 já havia sido proferida em
23/09/2020
, sem que, na ocasião, tivessem sido considerados os argumentos aviados e, principalmente, as provas produzidas e/ou questionadas nos autos da conexa ação de reintegração de posse (n. 0003843-30.2014.8.11.0024)
, tal como arguido na prefacial de nulidade.

Dentre essas provas, estariam imagens do
Google Earth
da área litigiosa – qual seja os
lotes 1 a 12 da Quadra 28
, no Loteamento Bom Clima, em Chapada dos Guimarães –, conforme ID. n. ID. n. 82639451 - Pág. 44/45 dos autos da
reintegratória
, as quais demonstrariam que a posse sobre os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12 da mencionada quadra somente passou a ser exercida pelo apelado a
partir do ano de 2013
, sobre o que
ambas as sentenças
quedaram-se
silentes.

Outro ponto relevante sobre os quais silenciaram as sentenças proferidas em ambos os feitos conexos, qual seja, o fato de a
Srª

Viviane
Dhallas
Borges
, mãe dos filhos do
de cujus
GERSON MADUREIRA
– de quem o apelado teria adquirido o imóvel usucapiendo – a qual fora nomeada inventariante do espólio, ter relacionado todos os 12 (doze) lotes usucapiendos, como bens deixados pelo falecido – conforme petição de ID. n. 82639451 - Pág.277/297 e documentos de ID. n. 82639451 - Pág.312/326 dos autos da ação de reintegração de posse, datados de 31/07/2019, o que poderia influir sobremaneira na narrativa autoral na ação de usucapião, posto que suscita dúvidas mínimas sobre a efetiva aquisição desses imóveis pelo recorrido pelo preço de R$100.000,00 e da forma como esse valor foi efetivamente pago.

E por fim, um último ponto a ser considerado, é o possível comando
extra petita
da sentença proferida na ação de reintegração de posse, a qual julgou a referida causa como se a proteção possessória postulada se restringisse aos
Lotes 8, 9 e 10 da Quadra 28
do mencionado loteamento, quando, na verdade, a posse que se alega esbulhada
é apenas a dos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11 e 12
.

Aliás, na inicial da ação de reintegração de posse, a imobiliária apelante reconheceu que o ora apelado exercia, de fato, a posse sobre os
lotes 8, 9 e 10
.

Senão vejamos o
Relatório da 1ª sentença
proferida na

Ação de Reintegração de posse
n. 0003843-30.2014.8.11.0024 (ID. n.
82639451 - Pág. 391 daqueles autos)

“SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA em face de PABLO RUEDA DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial, aduzindo, em síntese, que é legítima proprietária e possuidora de diversos lotes na Quadra 28 no Loteamento Bom Clima nesta cidade e
teria sido esbulhada pelo demandado
nos lotes 08, 09 a 10
.
” (gr. n.)

É, também, o que ressai do Relatório da
2ª sentença
proferida da mencionada
actio

reintegratória
. Vejamos (ID. n. 82639451 - Pág. 413 daqueles autos):

“[...]

SENTENÇA

I – Relatório

Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido liminar ajuizada por IMOBILIÁRIA ACAPULCO LTDA em face de PABLO RUEDA DOS SANTOS, ambos qualificados na inicial, aduzindo, em síntese, que é legítima proprietária e possuidora de diversos lotes na Quadra 28 no Loteamento Bom Clima nesta cidade
e teria sido esbulhada pelo demandado nos lotes 08, 09 a 10
.” (gr. n.)

Além disso, a segunda sentença proferida nos autos da mencionada
actio

reintegratória
é praticamente uma mera republicação do primeiro veredicto, proferida mais de três meses antes, o que se afigura absolutamente irregular e desprovida de fundamentação, posto que os requisitos para o reconhecimento da usucapião diferem dos requisitos para o acolhimento da ação meramente possessória
.

Assim, fica evidente que essa segunda publicação da sentença prolatada meses atrás soa, na realidade, como uma simples manobra para tentar emprestar uma certa regularidade e corrigir, a destempo, o vício procedimental empregado, até porque, àquela altura dos acontecimentos, o novel veredicto proferido na ação de reintegração de posse proposta pela apelante já não poderia contrariar o resultado da ação de usucapião, ainda que, em tese, houvesse elementos probatórios para tanto.

Vale ainda destacar que, no caso, a despeito do reconhecimento oportuno da conexão, a própria prova testemunhal foi produzida autonomamente em cada uma das ações, como se conexas não fossem, muito embora a ordem de reunião dos feitos no mesmo juízo já tivesse sido efetivada, o que, mais uma vez, revela a inadequação do processamento das demandas
.

Explico: reunidas as ações por conexão, o trâmite processual se faz em apenas uma delas, cuja prova e manifestação das partes deverá abranger a ambas as demandas, proferindo-se uma única sentença
.

Assim, uma vez reconhecida a conexão, o juiz condutor dos feitos faz paralisar o trâmite da ação menos abrangente, fazendo tramitar a mais abrangente, procedendo a instrução conjunta, e colheita de provas comuns a ambas as demandas, culminando com uma sentença única, que contemple as duas lides conexas –
rito este que não restou observado no caso dos autos
.

Diante disso, entendo que o não julgamento simultâneo das demandas (usucapião e reintegração de posse) implicou inexoravelmente em nulidade, devendo ambas as sentenças serem anuladas, como o retorno dos autos ao Juízo de origem, de modo que seja prolatada
uma sentença una
, considerando as provas trazidas em ambas as ações, assim como aquelas produzidas conjuntamente. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE À FALTA DE PROVA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 10 DA LEI Nº 10.257/2001 (ESTATUTO DA CIDADE) PARA DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NA MODALIDADE ESPECIAL URBANA – PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO À ADSTRIÇÃO - VISUALIZAÇÃO, PELO JUIZ, DE EXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SIMPLES LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA INCIDENTE SOBRE IMÓVEL PARTICULAR – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DE QUALQUER ASSERTIVA DE ILEGALIDADE DA POSSE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS SOBRE O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS À PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – ÉDITO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONHECIMENTO NESTE E EM OUTROS PROCESSOS DA CONEXÃO DAS DEMANDAS – MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES DE REUNIÃO DOS FEITOS PARA JULGAMENTO SIMULTÂNEO – POSTERIOR JULGAMENTO ISOLADO – NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. [...] 5.
Havendo múltiplas determinações de reunião das demandas conexas para imprescindível julgamento conjunto, deve ser anulada sentença que escapa à determinação e sentencia isoladamente um dos processos, julgando seu mérito.
(N.U 1000689-44.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2021,
Publicado
no DJE 02/02/2021)

Ainda que assim não o fosse, pelas mesmas razões acima expostas, ambas as sentenças seriam nulas na forma do inciso IV do §1º do art.489 do CPC/15, em razão de
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.”

Diante disso, e pedindo vênias à d. Relatora, revejo o meu posicionamento inicialmente adotado nos autos da apelação n.
0003843-30.2014.8.11.0024
e, julgando conjuntamente os dois apelos,
DOU PROVIMENTO

a ambos os apelos
, para anular de uma só vez as duas
sentenças e, por consequência, determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferida uma sentença única, em que os argumentos e provas produzidas individualmente em cada um dos feitos sejam levados em consideração no julgamento das duas demandas simultaneamente.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2º VOGAL):

Acompanho o voto da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA):

Eminentes Pares,

Peço licença para rever o meu posicionamento, porque a solução posta pela Desa. Marilsen Andrade
Addário

é boa para ambas as partes.

Então, não vejo motivo para não aproveitar para novamente fazer um esforço para ter certeza do que aconteceu
. A verdade real nos convida a reposicionar e aderir ao voto da Desa. Marilsen Andrade
A
ddário. Tendo em vista que esta decisão a
brange as duas Ações, o Acórdão deve ser transladado para os autos associados (n. 0003843-30.2014.8.11.0024).

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (PRESIDENTE):

Uma que a Relatora retificou o voto, ela continua
incumbida
da ementa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024